Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-30.2023.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002363-30.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANA PEREIRA SANTOS - CPF: 857.015.801-72 (APELANTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1002363-30.2023.8.11.0009.

Origem: Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder.

Recorrente: ELIZANA PEREIRA SANTOS.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA, CANCELAMENTO DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA CLONAGEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a reclamante pleiteia a substituição da placa de seu veículo, motocicleta HONDA BIZ 125 EX, cor branca, ano 2014, placa QBL-0637, Renavam 01255055232, chassi 9C2JC4830ER057930, com a consequente emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. Além disso, requer a anulação das multas e dos respectivos lançamentos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrentes de suposta clonagem da placa do referido veículo. Postula, ainda, indenização por danos morais, alegando que jamais transitou na cidade onde foram registradas as infrações, afirmando residir em zona rural.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova mínima dos fatos alegados
. Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

3.

Consoante o Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público esclareceu que o órgão ministerial se manifesta apenas em processos que envolvam questões de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi submetido à sua manifestação.

4.

Da análise dos autos, constato que a sentença não merece reforma. Explico.

5.

Embora alegue que seu veículo foi clonado, a autora não produziu, nos autos, elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência do fato alegado.
O boletim de ocorrência apresentado, registrado unilateralmente, constitui mera notícia do fato, não possuindo presunção de veracidade
.

6.

Igualmente, não foram juntadas aos autos imagens das infrações que permitissem a comparação visual entre os veículos,
especialmente no tocante a características como cor, modelo, adesivos ou demais sinais identificadores que pudessem evidenciar a existência de veículos distintos utilizando placas idênticas.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da clonagem de veículo e a consequente anulação de penalidades administrativas ou substituição de placas, é exigida prova inequívoca da duplicidade, mediante elementos objetivos,
tais como boletim de ocorrência corroborado por imagens das infrações, laudo pericial ou documentação que evidencie divergências entre os veículos
, vejamos:

“RECURSO INOMINADO –
DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – PLEITO DE TROCA DE PLACA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que perdeu a placa de sua moto no dia 18/08/2022 e passados alguns meses, começou a receber multas em seu nome, referente à placa extraviada. Relata que registrou boletim de ocorrência e pleiteou perante o Detran/MT a troca da placa, o que foi indeferido .

2. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação.

3
. Conforme artigo 50 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022,

“Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo”
.

4.
Já o artigo 52 da Resolução supra mencionada, elenca o rol de documentos necessários para instauração do processo administrativo em caso de suspeita de clonagem.

5. Analisando os autos, verifico que a parte Autora não cumpriu com a exigência do artigo 52 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022,
deixando de juntar a documentação necessária para análise do pedido, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida
.

6. Aliás, o processo administrativo do autor junto ao DETRAN foi arquivado por ausência de documentação.

7. Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC .

8. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CLONAGEM DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO A pretensão anulatória de infração de trânsito, sob a alegação de clonagem de veículo não se sustenta, de acordo com o inciso I do art. 373 do CPC
. O autor não logrou êxito em comprovar a clonagem de seu veículo, prevalecendo, portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
(TJ-MS - AC: 08007006220178120025 MS 0800700-62.2017.8.12.0025, Relator.: Des . Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. BATISTA VILELLA - Juiz de Direito Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002513-12.2023.8 .11.0041, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/12/2023)”.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito, declarou a nulidade das infrações sob alegação de clonagem de veículo. A parte apelada alegou receber notificações de infração de trânsito ocorridas em município diverso de sua residência e alega que seu veículo não saiu da localidade onde reside. II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão é verificar a legitimidade do DETRAN-MT para compor o polo passivo e analisar a comprovação de clonagem do veículo, avaliando se foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o DETRAN-MT é legítimo para figurar no polo passivo, pois é responsável pelo registro e emplacamento dos veículos, o que está diretamente vinculado aos fatos narrados.

4. Em relação ao mérito, a presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito só pode ser afastada mediante prova cabal da clonagem, o que inclui, conforme regulamentação do CONTRAN, a realização de perícia e abertura de processo administrativo no órgão competente.

5. A alegação de clonagem exige comprovação robusta, que não se encontra nos autos, tendo em vista a ausência de prova pericial que demonstre a divergência entre o veículo do apelado e o suposto veículo clonado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de anulação dos autos de infração.

Tese de julgamento:
"A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito somente é afastada mediante prova pericial e comprovação em processo administrativo de clonagem de veículo, sendo insuficiente a alegação de deslocamento inviável como prova isolada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 487, I; Resolução CONTRAN no 969/2022, arts. 50 a 55. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Apelação Cível no 5014670-39.2018 .4.03.6100, Rel. Des . Marli Marques Ferreira, j. 06.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 0022868-22 .2007.8.11.0041, Rel . Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.11 .2013. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008395220198110101, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2024).

8.

No presente caso, há apenas a alegação de que o veículo jamais esteve em Cuiabá/MT, local onde teriam sido cometidas as infrações, o que, por si só, é insuficiente para comprovar a falsidade das autuações.
A ausência de imagens dos autos de infração ou de qualquer outro elemento técnico impede a conclusão pela ocorrência de clonagem ou de eventual erro administrativo por parte do DETRAN.

9.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, também indefiro
. A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pressupõe a existência de três elementos: conduta estatal (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado — no caso, a efetiva clonagem do veículo e a ausência de culpa da autora —, não se configura o dever de indenizar, tampouco o de proceder à alteração do registro veicular.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025